Tribunal: TJES
Processo: 5025307-59.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025307-59.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUCILENE DE ARAUJO COSTA ANACLETO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA
. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
. 1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de condenação do Município de Cariacica ao pagamento de FGTS, decorrente de contratos de designação temporária para a função de professora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve desvirtuamento do caráter temporário da contratação, por meio de renovações sucessivas, que justificaria a declaração de nulidade do vínculo e o consequente direito aos depósitos de FGTS, nos termos do Tema 916 de Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo a tese fixada pelo STF no Tema 916/RG, o depósito do FGTS é devido aos servidores apenas quando o contrato é declarado nulo por ausência de concurso público e desvirtuamento da natureza temporária. 4. Na hipótese dos autos, a recorrente manteve dois vínculos distintos (o primeiro de 15 meses e o segundo de 2 meses) que, somados, não excederam o limite total de 24 meses. 5. A jurisprudência consolidada deste Colegiado e do TJES estabelece que prorrogações que não ultrapassam o limite de 24 meses são razoáveis para suprir necessidades transitórias, não configurando ilegalidade ou desvirtuamento do contrato administrativo. 6. Ausente a nulidade do contrato, permanece a natureza administrativo-estatutária do vínculo, o que afasta o direito a verbas tipicamente celetistas (FGTS).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
: "Não é devido o pagamento de FGTS ao servidor temporário quando a contratação observa o prazo de transitoriedade razoável e não há prova de sucessivas renovações que desnaturem o caráter excepcional do vínculo administrativo".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 765.320 (Tema 916/RG), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15.09.2016; TJES, Súmula nº 22.

RELATÓRIO.

1. A parte autora, Jucilene de Araujo Costa Anacleto, ajuizou ação de reparação por danos materiais em face do Município de Cariacica, alegando ter exercido a função de professora sob o regime de designação temporária. Sustentou a ilegalidade dos vínculos contratuais por violação ao princípio do concurso público, argumentando que as contratações foram sucessivas e ininterruptas, perdendo o caráter excepcional exigido pela Constituição. Em razão dessa suposta nulidade, pleiteou a condenação do ente público ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) relativo aos períodos trabalhados.

2. O juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão autoral.

3. Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Inominado requerendo a reforma da decisão. Argumenta que a Administração Pública utilizou a contratação temporária para preencher lacunas permanentes na rede educacional, configurando desvio de finalidade. Invoca a aplicação da Súmula 22 do TJES e da Súmula 466 do STJ, defendendo que o tempo total somado e a natureza das renovações impõem a declaração de nulidade e o consequente direito ao FGTS.

VOTO.

4.

A controvérsia reside na validade dos contratos temporários firmados entre a docente e o Município e a existência de direito ao FGTS.

5. Conforme a tese fixada pelo STF no Tema 916 de Repercussão Geral, o depósito do FGTS é devido apenas quando o contrato com a Administração Pública é declarado nulo por ausência de concurso público. Contudo, para que ocorra a declaração de nulidade, é necessário comprovar que a contratação temporária desbordou dos limites da transitoriedade e da excepcionalidade previstos no art. 37, IX, da CF/88.

6. No caso sub examine, a documentação probatória revela que os vínculos contratuais da recorrente foram os seguintes:
Contrato 1:
02/02/2022 a 11/07/2023 (aproximadamente 15 meses).
Contrato 2:
05/02/2024 a 01/04/2024 (2 meses).

7. Verifica-se que não houve continuidade ininterrupta por prazo desarrazoado. O entendimento consolidado neste colegiado e no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) é de que a prorrogação que não ultrapassa o limite total de 24 meses não retira o caráter precário e temporário do vínculo.

8. Não restando evidenciada a burla ao concurso público, uma vez que as contratações respeitaram lapsos temporais compatíveis com a necessidade eventual da rede de ensino, o contrato é considerado válido sob o regime jurídico-administrativo. Sendo o vínculo válido e de natureza administrativa, o servidor não faz jus a verbas tipicamente celetistas, como o FGTS.

DISPOSITIVO.

9. Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da cobrança em razão do benefício da assistência judiciária gratuita ora concedido, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)